Tribunal: TJES
Processo: 5012434-89.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012434-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
RECORRIDO: ROSIANE LOUREIRO DE OLIVEIRA BOINA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL QUANTO A PRÓTESE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA. ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE NOVA PRÓTESE E CUSTEIO DE CIRURGIA PARA SUA SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais, afastando a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de complexidade da causa e necessidade de prova pericial.

2. A autora alega defeito em prótese mamária, postulando a responsabilização da requerida pelos danos materiais e morais sofridos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a causa exige produção de prova técnica complexa a justificar a extinção do feito sem julgamento do mérito, por incompetência do Juizado Especial.

4. Saber se houve falha na prestação dos serviços da requerida quanto ao suposto fornecimento de produto defeituoso, e em caso positivo, se tal situação enseja em indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de necessidade de perícia restou suficientemente analisada pelo juízo de origem ao entender que o juizado especial é competente para o julgamento da presente demanda, pois não restou demonstrado nos autos a necessidade de perícia técnica.

6. A jurisprudência admite que o vício em implante mamário pode ser demonstrado por outros meios de prova além da perícia técnica, quando o conjunto documental é claro e objetivo, como ocorre no presente caso.

7. Não é razoável que apenas sete anos após a realização do implante das próteses mamárias, estas tenham apresentado ruptura intracapsular, fato incontroverso nos autos.

8.

Os fatos alegados pela autora caracterizam fato do produto, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a indenização por danos materiais.

9.

O prejuízo moral da parte autora decorre da necessidade daquela de se submeter a uma nova cirurgia para remoção e respectiva troca da prótese mamária, fatos que somados ultrapassam o mero dissabor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de rompimento de prótese mamária pode ser apurada no âmbito dos Juizados Especiais, quando demonstrada por exames médicos e laudos cirúrgicos, não sendo necessária a produção de prova pericial. 2.

Fato do produto evidenciado, considerando o risco inerente ao produto abarcado pela atividade da Requerida.3. Devida a indenização por danos materiais e morais, considerando o valor indenizatório arbitrado adequado ao caso concreto.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012434-89.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

RECORRIDO: ROSIANE LOUREIRO DE OLIVEIRA BOINA

JUIZ SENTENCIANTE: I. SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL QUANTO A PRÓTESE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA. ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE NOVA PRÓTESE E CUSTEIO DE CIRURGIA PARA SUA SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais, afastando a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de complexidade da causa e necessidade de prova pericial.

2. A autora alega defeito em prótese mamária, postulando a responsabilização da requerida pelos danos materiais e morais sofridos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a causa exige produção de prova técnica complexa a justificar a extinção do feito sem julgamento do mérito, por incompetência do Juizado Especial.

4. Saber se houve falha na prestação dos serviços da requerida quanto ao suposto fornecimento de produto defeituoso, e em caso positivo, se tal situação enseja em indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de necessidade de perícia restou suficientemente analisada pelo juízo de origem ao entender que o juizado especial é competente para o julgamento da presente demanda, pois não restou demonstrado nos autos a necessidade de perícia técnica.

6. A jurisprudência admite que o vício em implante mamário pode ser demonstrado por outros meios de prova além da perícia técnica, quando o conjunto documental é claro e objetivo, como ocorre no presente caso.

7. Não é razoável que apenas sete anos após a realização do implante das próteses mamárias, estas tenham apresentado ruptura intracapsular, fato incontroverso nos autos.

8.

Os fatos alegados pela autora caracterizam fato do produto, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a indenização por danos materiais.

9.

O prejuízo moral da parte autora decorre da necessidade daquela de se submeter a uma nova cirurgia para remoção e respectiva troca da prótese mamária, fatos que somados ultrapassam o mero dissabor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de rompimento de prótese mamária pode ser apurada no âmbito dos Juizados Especiais, quando demonstrada por exames médicos e laudos cirúrgicos, não sendo necessária a produção de prova pericial. 2.

Fato do produto evidenciado, considerando o risco inerente ao produto abarcado pela atividade da Requerida.3. Devida a indenização por danos materiais e morais, considerando o valor indenizatório arbitrado adequado ao caso concreto.”

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROSIANE LOUREIRO DE OLIVEIRA BOINA
em face de
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.,
aduzindo a requerente que no ano de 2016 submeteu-se à cirurgia para implante de prótese mamária de silicone fabricado pela ré, tendo o produto se rompido no ano de 2023. Afirma que, apesar da requerida ter fornecido nova prótese, não custeou o procedimento cirúrgico para substituição. Assim, requer, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 13676754), a requerida suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia. Sustenta a inexistência de prática de ato ilícito e por conseguinte a ausência de dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença (ID 13676768) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por ROSIANE LOUREIRO DE OLIVEIRA BOINA, para CONDENAR a requerida JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

I) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, ambos a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ.

II) a restituir o valor de R$ 2.267,38 (dois mil duzentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária desde o evento danoso (pagamento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;
”.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 13676769), reforçando a necessidade de perícia e a inexistência de falha na prestação dos serviços.

A requerente apresentou contrarrazões (ID 13676773), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação a preliminar suscitada, entendo que o juizado especial é competente para o julgamento da demanda, pois não restou demonstrado nos autos a necessidade de perícia técnica.

Para a declaração da incompetência, não basta a mera alegação, pois a Lei nº. 9.099/95 confere às partes ampla liberdade na produção de provas (art. 5º). Isso significa dizer que todos os meios de prova moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos alegados pelas partes (art. 32), admitindo-se, inclusive, a inquirição de técnicos e a realização de inspeções (art. 35). Não exauridos os instrumentos de prova não se cogita no afastamento da competência deste microssistema.

Desta feita, mantenho a sentença para afastar a necessidade de realização de perícia na presente demanda.

Ultrapassada a questão, adentro ao exame do mérito recursal.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A parte autora alegou que realizou cirurgia plástica colocando a prótese mamária da requerida, entretanto, menos de 7 anos depois foi constatada a ocorrência de ruptura da prótese. A ré forneceu uma nova prótese, mas se negou a realizar a cobertura dos gastos com a cirurgia. Diante dos fatos narrados, requereu o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de sentença a ré foi condenada ao pagamento de danos materiais (custeio de anestesista e medicamentos) e morais.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Sendo a responsabilidade objetiva, resta dispensada a perquirição da existência de culpa, devendo estar presente o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Destaco também, que a luz da citada teoria, a ré só seria isenta de responsabilidade se comprovasse que o produto não foi colocado no mercado, que o defeito não existe ou que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, CDC, o que não ocorreu neste caso.

No caso em tela, entendo que restaram comprovadas as alegações da autora. A ruptura da prótese mamária é fato incontroverso nos autos. A recorrente, inclusive, forneceu-lhe uma nova prótese, mas se negou a arcar com os gastos da nova cirurgia.

Não havendo prova de excludente de responsabilidade da empresa nos autos, impõe-se reconhecer que esta deve arcar com os gastos suportados pela recorrida, nos moldes determinados na sentença.

Vale lembrar que a nova cirurgia foi necessária em razão da má qualidade da prótese anteriormente colocada - que constitui fato do produto - e gera não só a obrigação de fornecer nova prótese, como também de custear a cirurgia para sua substituição.

Em sequência, entendo que também restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia sofridos pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Vale ressaltar que a requerente precisou se submeter à nova intervenção cirúrgica para a retirada da prótese defeituosa, sujeitando-se aos riscos, dores e desconfortos inerentes ao procedimento, o que também gera apreensão e sentimentos de angústia, passíveis de serem indenizados, pois poderiam ter sido evitados.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão a Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)